Tribunal: TJDFT
Processo: 0711915-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. AUXILIAR DE ASSITÊNCIA SOCIAL. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que as pretensões recursais se voltam contra o conteúdo do julgado, que reconheceu a existência de desvio de função, pela autora, quando do exercício de cargo efetivo na Administração Pública Distrital, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. O desvio de função se caracteriza pelo exercício de atribuições diversas do cargo para o qual o servidor prestou concurso público e foi efetivamente contratado. Assim, para reconhecimento da referida situação jurídica, necessária a constatação de que há efetivo labor em condições dissonantes das previstas no edital do concurso público e na legislação de regência. Diante desse quadro, demonstrado o exercício de atividade diversa daquela de competência do cargo exercido, revela-se devido o pagamento da diferença salarial referente ao período de desvio, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública, ao beneficiar-se de serviço qualificado sem a contraprestação exigida.
5. Na hipótese, depreende-se do teor das avaliações de desempenho colacionadas aos autos que, dentre as funções desempenhadas pela autora, encontram-se: elaboração de memorandos, organização e mantença de arquivo, prestação de informações e realização de ligações aos usuários, elaboração de expedientes administrativos, execução de trabalhos relativos ao registro de pessoal e controle de frequência dos usuários, atuação como suplente na execução dos contratos corporativos de vigilância e limpeza, desenvolvimento de tarefas relativas à digitação e emissão de documentos, organização, mantença e controle de sistemas de arquivos administrativos, atendimento ao público, participação no planejamento coletivo e eventos da unidade, dentre outras.
6. Diante desse cenário, demonstrou-se que a autora, entre novembro de 2014 e agosto de 2019, exerceu atividades que não se coadunam com o cargo de “Auxiliar de Assistência Social”, mas, sim, de “Técnico em Assistência Social”, conforme teor da Portaria Conjunta n. 02 de 21 de Junho de 2018 da SEPLAG/SEDESTMIDH e arts. 9o, 10 e 12 da Lei Distrital n. 5.184/2013, situação esta que demonstra o desvio de função nesse interregno. Afigura-se escorreita, portanto, a r. sentença, ao condenar o Distrito Federal ao pagamento das diferenças salariais devidas à autora, ora apelada, nesse período.
7. Não há falar, ainda, em violação ao princípio da boa-fé objetiva pela autora, ao não reportar o desempenho de atividades estranhas àquelas previstas para o cargo no qual foi investida, tendo em vista que o desvio de função não exime a Administração Pública do ônus de responder pelas ineficiências decorrentes do provimento de cargos públicos, sob pena de ofensa, esta sim, ao dever de coerência. Precedentes deste e. Tribunal.
8. Ademais, é assente na jurisprudência do c. STJ que, “nos casos de desvio de função, conquanto não tenha o servidor direito à promoção para outra classe da carreira, mas apenas às diferenças vencimentais decorrentes do exercício desviado, tem ele direito aos valores correspondentes aos padrões que, por força de progressão funcional, gradativamente se enquadraria caso efetivamente fosse servidor daquela classe, e não ao padrão inicial, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado” (AgInt nos EDcl no REsp 1732960/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020).
9. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.